Tribunal: STF
Processo: ARE 640423
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência consolidada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é necessária a instauração de processo administrativo para a demissão de servidor não estável.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).